Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. BENS. INCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 50 do Código Civil estabelece como pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. As informações colhidas em consulta realizada na documentação constante dos autos do cumprimento de sentença, do qual originou o presente Agravo de Instrumento, revelam que a empresa, ora agravante, e a empresa executada no processo principal possuem os mesmos administradores.
3. Da documentação que instrui o processo principal não pairam dúvidas da formação do grupo econômico familiar, constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo.
4. Prescindível análise aprofundada da confusão patrimonial para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, quando evidentes prejuízos a terceiros.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.